Tribunal: TJSP
Processo: 1113268-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Havendo apenas "suspeita" sobre o imóvel oferecido à penhora, que para esse fim se mostrou adequado, tanto que houve embargos às execuções fiscais, mantém-se o decreto de improcedência da demanda da ex-cliente contra sociedade de advogados por repetição e rescisão do contrato, apesar de se mostrar atípico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1113268-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MOIND ENGENHARIA LTDA e é
apelado
LACERDA
E
LACERDA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
2
Voto no 41.860
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100
35a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Moind Engenharia Ltda.
Apelada: Lacerda e Lacerda Advogados Associados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Havendo apenas “suspeita” sobre o
imóvel oferecido à penhora, que para
esse fim se mostrou adequado, tanto que
houve embargos às execuções fiscais,
mantém-se o decreto de improcedência
da
demanda
da
ex-cliente
contra
sociedade de advogados por repetição e
rescisão do contrato, apesar de se
mostrar atípico.
Ex-cliente
apela (fls. 107/116) da
respeitável sentença (fls. 104/105) que lhe rejeitou demanda
promovida contra sociedade de advogados por rescisão de
“contrato de consultoria e assessoria tributária” e por
repetição do “valor pago”. Insiste na pretensão e em que o
contrato previu, além de “assessoria jurídica e defesa de
débitos fiscais” “até o limite de R$ 12.600.000,00”, o
oferecimento de “imóveis adequados à satisfação das
necessidades” dela, ex-cliente, “para fins de penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
3
garantia e pagamento de débitos ficais até o limite citado.”
Afirma que pagou “uma fortuna de quase” quatro milhões
de reais, que a atuação da ré “foi um desastre” e que “os
embargos e todas as defesas foram rejeitados”. O “imóvel
oferecido” “através de anuência” “não é” “adequado para
absolutamente
nada,
menos
ainda
para
os
termos
contratados”, porque averbação de “Pedido de Providência”
“instaurado para apurar a necessidade de cancelamento” de
sua matrícula, aponta “suspeitas que a área não existe”.
Lembra que, “quando da assinatura do contrato, do aditivo e
da anuência, já havia” “grande celeuma em torno do imóvel
(ou da sua matrícula)”; que a ré deixou de tomar “cuidados
mínimos antes em botar a sua cliente em uma briga que não
lhe diz respeito”; que “o Pedido de Providências” “está
longe de ter um fim perante a Justiça Paranaense” e que,
“até que isso fique solucionado (pelo sim ou pelo não, pelo
cancelamento ou não da matrícula), nada poderá ser feito
para a satisfação” de suas “necessidades”. Quer “apenas
receber o seu dinheiro de volta para seguir com a sua vida”.
Dispensava-se preparo (fl. 76).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
4
1. Constituída no “ano de 2003”, a ex-
cliente “é uma pessoa jurídica de direito privado que atua,
basicamente, no ramo de engenharia e obras de montagem
industrial”, tem engenheiro “como responsável técnico e
titular” e “capital social” de “R$ 400.000,00” (fls. 1/2) e se
tornou EIRELI (fls. 12/17).
2.
Com
débitos
fiscais
de
R$
12.600.000,00, mais de trinta vezes seu capital, contratou
em 18 de junho de 2014 a sociedade de advogados para
defesa nas execuções, os embargos, que, como no sistema
processual de 1973, pressupunham nomeação de bem à
penhora.
Por isso, a sociedade de advogados se
comprometeu à “assessoria jurídica”, a “defesa” (fls. 27/29,
item 1, primeira parte), e “também” ao “oferecimento de
imóveis adequados” “para fins de penhora, garantia e
pagamento das dívidas fiscais” (idem, idem, segunda parte).
“Pelos serviços”, a então cliente pagaria
R$ 4.698.540,00 em prestações (idem, item 2), que o aditivo
de um mês depois, 18 de julho de 2014, reduziu a R$
3.759.562,00, quitados (fls. 30/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
5
3. Por instrumento particular de 11 de
agosto de 2014 subscrito por “administrador” e “cotista
anuente” de Sabe
Comércio e Distribuição de
Manufaturados Ltda., a proprietária do imóvel rural
denominado “Fazenda Califórnia Gleba 13”, com 834
alqueires paulistas, objeto da matrícula 18.876 do Cartório
de Registro de Imóveis da comarca de Castro, Estado do
Paraná, declarou “anuência” em favor da então cliente, para
“usar” o bem “em ações judiciais, penhoras, cauções,
garantias, avais, fianças, hipotecas, dação em pagamento,
quer gratuitas ou onerosas, contra entes públicos ou
privados” etc. (fl. 41 sic).
Meses antes, certidão de 20 de junho de
2014 da Junta Comercial do Estado do Paraná anotava
“bloqueio” judicial por liminar deferida em ação cautelar
determinando a suspensão da publicidade da 11a alteração
contratual da empresa Sabe Comércio e Distribuição de
Manufaturados Ltda., a proprietária (fl. 40).
4. De 13 de abril de 2018, a averbação
10 da referida matrícula 18.876 passou a anotar ofício
expedido em processo indicado, “pedido de providências”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
6
“instaurado para apurar a necessidade de cancelamento” da
matrícula, apontando como “requerente a Corregedoria do
Foro Extrajudicial” da comarca, como se Corregedoria
requeresse, porque há “suspeitas” de “que a área não existe”
(fls. 38/39 e 42/44).
5. Assim e considerada a cronologia,
contrato de junho de 2014 e declaração de anuência em
agosto de 2014, nada impedia a nomeação do imóvel à
penhora em novembro de 2014 e estavam autorizados os
embargos às execuções, que foram apresentados, embora
tenha vindo apenas cópia incompleta de alguns deles (fls.
49/75).
Nada revela que a sociedade de
advogados soubesse da “suspeita”.
A crítica à qualidade dos serviços e da
defesa e a menção ao insucesso são irrelevantes.
6.
Atípico,
para
se
ficar
nessa
adjetivação, o contrato, está visto, mais que à defesa, visava
à obtenção de imóvel para oferecimento em garantia.
É por isso mesmo que, ao invés de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
7
com os usuais honorários pró-labore - dez por cento seriam
exagerados nas circunstâncias e representariam algo em
torno de R$ 1.286.000,00 - e com percentual sobre o êxito
final, a então cliente aceitou arcar e arcou com perto de três
vezes isso, R$ 3.759.562,00, que correspondiam a mais de
nove vezes seu capital social.
A ela conveio, seja para, além da
garantia e dos embargos, talvez aliviar “a pressão sobre as
contas” “e quiçá a obtenção de CPENs”, como o disse a
sociedade de advogados (fl. 82) CPEN é sigla de certidão
positiva com efeito de negativa -, seja por que motivo tenha
sido.
7. Quem oferece e dá imóvel em garantia
de dívida de terceiro sujeita-se a perder a propriedade e a
arcar com a responsabilidade em favor do credor, a Fazenda
Nacional, no caso.
Isso estava implícito na expressão
“garantia”, da declaração de anuência (fl. 41), que se destina
à excussão, e ficou explicitado no contrato, o “pagamento
das dívidas fiscais” (fl. 27), o que, agora ao contrário do que
sustentou a contestação, prescinde de escritura pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
8
compra e venda.
Pagando o que pagou à sociedade de
advogados, a então cliente queria, presume-se, “seguir com
a sua vida” sem mais se preocupar com o tributo, algo como
quatro por doze.
8. Se o objetivo não foi atingido na
íntegra, porque quatro anos depois surgiu a averbação da
“suspeita” sobre o imóvel, parte do contrato foi cumprida,
tanto que houve nomeação, penhora e embargos e para tanto
o imóvel se mostrou adequado.
Se não houve expropriação judicial,
praça e arrematação, isso não se imputa à sociedade de
advogados.
Aliás,
eventual
arrematação
que
houvesse por preço inferior ao valor da dívida continuaria
vinculando a ex-cliente pelo saldo remanescente.
9. Não bastasse e ainda que a solução
esteja “longe de ter um fim”, por ora há apenas “suspeita” e,
portanto, prevalece o registro imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113268-79.2018.8.26.0100 - Cq 14720e
9
10. Assim e em suma, não se justificam
as pretendidas rescisão e repetição.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em meio ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
11. Pelas razões expostas, nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator